Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISTÓRIOS DE PAGAMENTO PELO VALOR TOTAL PRETENDIDO. INDEVIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. FRACIONAMENTO. PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RE No 1.205.530/SP. TEMA 28. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Pendente o julgamento de recurso no qual se discute os índices aplicáveis para a correção do débito exequendo nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é indevida a expedição de requisitório de pagamentos pelo valor total da dívida pretendida, de acordo com o artigo 313, V, “a”, do CPC, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da matéria.
2. “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE no 1.205.530/SP - Tema 28).
3. Agravo conhecido e não provido.